Tribunal: TJSP
Processo: 0010442-48.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL - Preliminar de nulidade processual por inépcia da denúncia afastada - Mérito - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos, corroborados por testemunha civil - Pedido de desclassificação para o crime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL - Preliminar de nulidade processual por inépcia da denúncia afastada - Mérito - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos, corroborados por testemunha civil - Pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade - Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação do acusado pelo tráfico - Reconhecimento de crime único - Princípio da consunção - Prevalência do crime mais grave - Necessidade - Pena do tráfico fixada com critério - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Apelante reincidente específico - Recurso parcialmente provido.